Tribunal: TJSP
Processo: 0042682-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação apresentada pela executada, com reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da exequente, buscando o afastamento da prescrição e a rejeição da alegação de excesso de execução. Partes que litigaram em dois processos distintos (ação revisional de aluguéis e ação de despejo por falta de pagamento). Ação de despejo

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação apresentada pela executada, com reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da exequente, buscando o afastamento da prescrição e a rejeição da alegação de excesso de execução. Partes que litigaram em dois processos distintos (ação revisional de aluguéis e ação de despejo por falta de pagamento). Ação de despejo julgada inicialmente procedente, com execução provisória autorizada mediante a prestação de caução (art. 64 da Lei n.o 8.245/91). Reversão do julgado em segundo grau, em razão da procedência da ação revisional após julgamento colegiado. Ex-sublocatária que busca a execução da caução prestada pela sublocadora. Ação de despejo que transitou em julgado no ano de 2014. Ação revisional que transitou em julgado no ano de 2019, em razão de interposição de recurso especial. Cumprimento de sentença manejado no ano de 2021. Conquanto não reconhecida conexão ou prejudicialidade externa entre as ações de despejo e revisional, é certo que a execução prematura da caução, antes do trânsito em julgado da ação revisional, poderia acarretar a ocorrência de danos futuros à exequente, em razão da responsabilidade imposta pelo art. 776 do CPC. Prescrição que deve ser afastada. Possibilidade de análise do pleito de excesso de execução formulado pela executada em sua impugnação. Causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC). Impugnação que procede em parte. Juros moratórios que devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da ação revisional (08/11/2019), e não da data da prestação da caução (04/07/2007), uma vez que a própria exequente considera a exequibilidade do crédito somente a partir do desfecho definitivo da demanda revisional. Percentual dos juros que, no entanto, deve ser mantido em 1% a.m., sendo incabível a aplicação dos índices da caderneta de poupança. Ausência de depósito em dinheiro em conta vinculada ao juízo. Prestação de caução in natura (40.000 litros de gasolina a R$ 2,15/litro), da qual a executada permaneceu como fiel depositária. Manutenção da condenação da exequente em honorários, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação. Partes que deverão apresentar novos cálculos seguindo os parâmetros ora definidos.
RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, COM PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 4o, do CPC (CAUSA MADURA).